Tribunal: TJSP
Processo: 2176129-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual. Decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita à autora, e, verificando que não há pedido de tutela provisória, determinou, nos termos do Comunicado CG no 239/2019, que seja retirada a tarja indicativa de urgência. Insurgência. Pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Inadmissibilidade. Pedido não formulado e não apreciado na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual. Decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita à autora, e, verificando que não há pedido de tutela provisória, determinou, nos termos do Comunicado CG no 239/2019, que seja retirada a tarja indicativa de urgência. Insurgência. Pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Inadmissibilidade. Pedido não formulado e não apreciado na origem. Impossibilidade de conhecimento por este juízo recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido.